Tribunal: TJSP
Processo: 0004529-35.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-05
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Absolvição – Necessidade – Falta de provas acerca da autoria do delito – Condenação fundamentada em indícios, proibida no sistema processual penal – Aplicação do brocardo "in dubio pro reo" – Absolvição que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000592653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004529-35.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO BARBOZA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA ABSOLVER JOSÉ
APARECIDO BARBOZA DE SOUZA QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE
FURTO ORA APURADO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO
VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VENCIDO O 3o JUIZ, DR. LUIZ
ANTONIO CARDOSO, QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 31 de julho de 2019.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11970
Apelação no 0004529-35.2017.8.26.0077
Comarca de Birigui
Apelante: José Aparelho Barboza de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Adriano Pinto de Oliveira
Ementa
Apelação da Defesa
Furto simples
Absolvição

Necessidade Falta de provas acerca da autoria do delito
Condenação fundamentada em indícios, proibida no sistema
processual penal Aplicação do brocardo “in dubio pro reo”
Absolvição que se impõe, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do CPP Recurso de apelação provido.
Vistos.
JOSÉ APARECIDO BARBOZA DE SOUZA foi
condenado a cumprir a pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime
prisional semiaberto, e a pagar o valor correspondente a dezessete dias-multa em
seu mínimo unitário, por infração ao artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua
absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas.
Recurso
bem
processado
e
respondido
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 17 de abril de 2017, por
volta das 17,00 horas, no interior do imóvel localizado na Rua Pedro Cavalo,
cidade de Birigui, JOSÉ APARECIDO BARBOZA DE SOUZA subtraiu para si
uma máquina de cortar piso “Makita”, avaliada em R$ 139,90, pertencente à
vítima Luiz Nascimento Pereira.
Segundo a denúncia, o acusado invadiu o referido
imóvel em construção e aproveitou-se da ausência de pessoas para subtrair a
máquina, contudo, neste instante a vítima Luiz chegou ao local e surpreendeu o
acusado no quintal, ocasião em que ele alegou que ali estava à procura do seu
pássaro, deixando o imóvel em seguida.
Mas, logo depois o ofendido percebeu que a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máquina de cortar piso havia desaparecido e por isso solicitou o registro da
ocorrência no distrito policial, indicando à autoridade policial que suspeitava de
JOSÉ APARECIDO.
O réu foi então localizado e interrogado pela
autoridade policial, mas optou por permanecer em silêncio.
Contudo, na oportunidade do seu interrogatório em
Juízo, ele houve por bem em negar a acusação, alegando que morava na mesma
rua que a vítima.
De sua parte, a vítima foi ouvida em Juízo e
confirmou que surpreendeu o acusado no quintal da sua residência em
construção, onde a máquina estava. Disse ainda que após o réu deixar o local
percebeu que o bem havia desaparecido. e que apesar de não ter visto o acusado
de posse a máquina, acreditava que ele teria se apropriado do equipamento e
jogado por cima do muro ao ser surpreendido pela depoente.
Portanto, a meu sentir, os elementos de prova são
frágeis a sustentar a acusação.
O réu não foi preso em flagrante e tampouco foi visto
pela vítima ou por alguma testemunha de posse do bem subtraído.
É certo que a sua presença no interior do imóvel em
construção é indício do seu envolvimento com o furto da máquina, contudo, não
é o bastante a sustentar uma condenação penal, sobretudo considerando que o
imóvel estava em construção e que não havia vigilância, não podendo ser
excluída a possibilidade de que outra pessoa tivesse invadido o local antes do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e subtraído a máquina.
Além disso, no distrito policial o ofendido disse que
viu o acusado arremessando a máquina por cima do muro, mas em Juízo ele não
confirmou esta circunstância, dizendo apenas que acreditava que esta teria sido
única maneira para que ele obtivesse a posse da máquina, entretanto, a sua
percepção, apesar de relevante, não é o suficiente a lastrear, por si só, o decreto
condenatório.
Portanto, analisando o conjunto probatório, constato a
precariedade das provas produzidas sob o crivo do contraditório quanto à autoria
do delito, que não transparece clara e indene de dúvidas, de sorte que a
absolvição é a medida de rigor, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA ABSOLVER JOSÉ APARECIDO
BARBOZA DE SOUZA QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE FURTO
ORA APURADO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38478
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004529-35.2017.8.26.0077
APELANTE: JOSÉ APARECIDO BARBOZA DE SOUZA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BIRIGUI
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratifico na íntegra o Relatório lançado nos autos pelo
eminente Desembargador Relator, doutor CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO, que seguido pelo digno Desembargador Revisor, doutor
ÁLVARO CASTELLO, deu provimento à Apelação para absolver o
Apelante JOSÉ APARECIDO BARBOZA DE SOUZA, qualificado nos
autos, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Pedindo vênia, ousei divergir do v. Voto de sua Excelência
por entender que o conjunto probatório autoriza conclusão segura de que o
Apelante praticou realmente o furto pelo qual está sendo processado, tanto
que a res furtiva estava no local e o Apelante foi surpreendido no quintal
da vítima, nada indicando que tenha sido o bem subtraído por outra pessoa.
Pelo meu Voto NEGO PROVIMENTO à Apelação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
C437D50
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
C5A203D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004529-35.2017.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.